Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703226-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCA MARINA LEITE DE MESQUITA REU: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por FRANCISCA MARINA LEITE DE MESQUITA contra LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO e CLÁUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA MARINHO. Pretende a autora a rescisão da sentença/acórdão proferido nos autos do processo no 0049433-18.2011.8.07.0001, reconhecendo-se, por conseguinte, a sua ilegitimidade passiva para compor aquela relação processual. A autora, inicialmente, apresenta um relato histórico subjacente ao litígio. Passa a aduzir, nesse sentido, que, em 16/02/1977, casou-se com Lincoln Correia de Mesquita, vindo a se separar em 30/10/1987, por meio de ação de separação consensual, a qual fora convertida em divórcio consensual no dia 13/11/2015. Segundo a autora, à época da separação consensual, o ex-casal não requereu a partilha dos bens adquiridos na constância do matrimônio, tendo sido apenas declarado a existência de 20% (vinte por cento) do imóvel constituído pelo Lote A, da Área Especial 04, SRIA/Guará, consoante matrícula no 2.072. Afirma, ainda, que, em 21/09/1995, outorgou procuração pública, em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, em favor do seu ex-marido, Lincoln Correia de Mesquita, dando-lhe amplos poderes para vender, receber valor, dar quitação, ou seja, praticar tudo o mais que fosse necessário em relação à parte da ora requerente, isto é, 10% (dez por cento) sobre o imóvel mencionado. Destacou a autora que, desde então, o contato com o seu ex-marido foi restrito a assuntos relacionados aos filhos em comum. Salienta, entretanto, que, em 18/10/2011, os ora requeridos ajuizaram ação judicial contra o seu ex-marido, Lincoln Correia de Mesquita, por meio da qual noticiaram a realização de um negócio jurídico entre eles, consubstanciado na compra e venda de unidades imobiliárias erigidas no terreno que a ora requerente possuía em condomínio com o seu ex-consorte. A autora registra que os ora requeridos, na demanda objeto da presente ação rescisória, pugnaram, em resumo, para que fosse providenciada a documentação devida visando à regularização do negócio jurídico retratada nos autos, com expedição de habite-se e lavratura das escrituras públicas. Diz a autora ter apresentado peça defensiva nos autos principais, contudo, teria deixado de informar detalhadamente sobre a separação judicial consensual com Lincoln Correia de Mesquita. Não obstante, afirma que em várias e reiteradas oportunidades subsequentes, levou ao conhecimento do Juízo tal informação, em especial o fato de que a fração do imóvel de sua titularidade havia sido transferida ao seu ex-marido. Frisa que nenhum dos então corréus da ação originária, tampouco os então autores, ora requeridos, apresentaram qualquer resistência ou impugnação a respeito da existência, força e validade do instrumento de procuração outorgada pela ora autora em favor de seu ex-marido, até que veio a ser proferida a sentença pela qual, de maneira injusta, segundo a autora, teria sido esta mantida no polo passivo da demanda. Assevera que, com o trânsito em julgado da decisão rescindenda, foi instaurado o respectivo cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios a que a ora autora fora condenada, tendo que, por isso, desembolsar aproximadamente R$15.000,00 a esse título, valor este, segundo alega, que supera em mais de duas vezes a sua renda mensal, proveniente de aposentadoria do serviço público. Salienta que, até o momento, o seu ex-marido, Lincoln Correia de Mesquita, não providenciou o que fora determinado na decisão rescindenda com relação ao imóvel descrito nos autos, a despeito de insistentes cobranças levadas a efeito pela segunda ré da ação originária, Etelvina Bueno de Oliveira Silva, proprietária de 80% do imóvel litigioso. A autora volta-se ao mérito da ação rescisória, oportunidade em que ressalta ser de conhecimento de todos que a procuração pública outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consiste em documento usado amplamente e aceito no mundo negocial cuja validade se estende até o cumprimento de sua finalidade, o que teria ocorrido na ação originária, assim como pela transferência de titularidade do percentual do imóvel junto ao Registro Imobiliário. Desse modo, entende ser inegável que o seu ex-marido, de posse da procuração, detém poderes suficientes para agir perante os órgãos da Administração Pública do DF, sem a obrigatoriedade da presença da autora. Por tal razão, defende a autora que a sua exclusão da relação processual é medida que se impõe. Diante desse cenário, a autora sustenta o d. Juiz da ação originária incorreu em manifesta violação de norma jurídica. Alega, quanto a esse ponto, que a ação originária foi proposta unicamente em desfavor de Lincoln Correia de Mesquita, sem que se tenha sido mencionado o nome da ora requerente. Logo, afirma que o d. Juiz sentenciante, ao determinar a inclusão do nome da ora requente no polo passivo da demanda originária, sem pedido dos então autores, ora réus, teria violado o que dispõe os artigos 19, 141 e 321 do CPC. Além do mais, prossegue a autora, a decisão rescindenda também revelaria erro de fato, uma vez que o ilustre Magistrado de primeiro grau não teria considerado a procuração outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, acompanhada de declaração textual da ora autora, apresentada em juízo, informando da transferência de sua parte ao seu ex-marido. Acrescenta que fora juntada aos autos principais cópia do registro imobiliário. Menciona sentença proferida pelo mesmo Juízo a quo, em outra ação proposta, inicialmente, apenas contra o seu ex-marido, na qual, conquanto incluída no polo passivo por decisão judicial, teria sido o referido processo, em relação à ora requerente, extinto sem julgamento do mérito. Finaliza enfatizando que não detém legitimidade e interesse processual para agir em nome de qualquer das partes, em especial do seu ex-marido, uma vez que não participou do negócio jurídico descrito no feito principal. Deduz pedido de tutela de urgência. Reafirma que já fora penalizada com o pagamento de honorários sucumbenciais, e, não bastasse, a decisão rescindenda estaria em fase de cumprimento de sentença da obrigação de fazer, com incidência de multa diária de R$200,00. Pondera que não pode suportar uma dívida originada de um descumprimento de obrigação de fazer juridicamente impossível. Pugna pela suspensão liminar da cobrança da multa diária até o julgamento da presente ação. Pede, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a procedência do pedido rescisório a fim de ser excluída da relação processual formada nos autos do processo no 0049433-18.2011.8.07.0001. Concedi à autora a possibilidade de comprovar documentalmente a sua alegada situação de miserabilidade econômica, bem como determinei a emenda da petição inicial nos seguintes termos: (...) Além disso, deverá a parte autora emendar a inicial nos seguintes termos, sob pena de indeferimento: 1) Cópia da sentença rescindente devidamente subscrita pelo Juiz sentenciante, já que o documento colacionado aos autos trata-se de mera impressão obtida do sítio eletrônico do Tribunal; 2) Cópia do acórdão rescindendo, uma vez que o acórdão colacionado aos autos diz respeito unicamente ao julgamento dos embargos de declaração; 3) Cópia de eventuais decisões proferidas no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista ser possível verificar que o trânsito em julgado ocorreu naquela Corte Superior; 4) Esclarecer, e se for o caso retificar, o valor atribuído à causa no importe de R$70.000,00, considerando que o valor da causa cuja sentença/acórdão se pretender rescindir possui o valor histórico, ou seja, sem correção monetária, de R$166.000,00. (...) (id. 43216000). Petição da autora no id. 43988783, acompanhada de documentos (id. 43988784 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Acolho a emenda de id. 43988783. Quanto ao pedido de gratuidade, verifico que a autora logrou êxito em bem esclarecer e comprovar a sua atual situação econômica. Em síntese, os documentos colacionados aos autos não evidenciam elevada capacidade financeira, apresentando gastos ordinários do cotidiano e renda proveniente de aposentadoria que gira em torno de aproximadamente R$10.000,00 brutos e pouco mais de R$6.000,00 líquidos. Sendo assim, sem prejuízo de impugnação por parte dos réus (art. 100 do CPC), acompanhada de prova inequívoca de que a autora possui condições de arcar com as despesas processuais, tenho que, por ora, o deferimento da justiça gratuidade é medida que se impõe. Logo, isenta está a parte autora do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, na linha do que dispõe o art. 98, §1o, inciso VIII, do CPC, assim como do pagamento das custas iniciais. Competência deste e. TJDFT para o processamento e julgamento da Ação Rescisória. Conforme a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008), compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente as ações rescisórias de seus julgados (art. 8o, inciso I, alínea “g”). O Regimento Interno da Corte, por sua vez, prevê que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau e de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados (art. 21, inciso IV). Por seu turno, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 105, inciso I, alínea “e”, que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente as ações rescisórias dos seus julgados, os quais, por sua vez, decorrem da competência originária ou recursal, a exemplo do recurso especial disposto no art. 105, III, da Carta Magna. Sendo assim, se a hipótese tratar de decisão rescindenda exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, de recurso por ele apreciado, operar-se-á o efeito substitutivo (art. 1.008 do CPC), segundo o qual o julgamento pronunciado pelo tribunal, em grau recursal, substitui a decisão impugnada na medida das questões devolvidas no recurso e decididas. A respeito do tema, tenho por oportuna a lição do Professor José Henrique Mouta, que, em ensaio sobre o assunto, assim dispôs: (...) No caso concreto, a análise da competência dependerá da apreciação dos efeitos recursais e das questões deduzidas na ação rescisória. Se a questão (aqui entendida como a violação que enseja o enquadramento nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC/15) que sustenta a rescisória é totalmente diferente da enfrentada no recurso ao STJ ou STF, o efeito substitutivo, com o deslocamento da competência, não a alcança, pelas seguintes razões: i) o substitutivo está ligado ao devolutivo; ii) os capítulos irrecorridos da decisão não podem sofrer substituição pelo julgado do Grau Superior. O Enunciado 515, de Súmula da Jurisprudência Dominante do STF7, consagra a necessidade de análise específica da matéria contida na rescisória e a que foi remetida ao órgão máximo em decorrência da análise do mérito recursal. Da mesma forma, o Enunciado 249, de Súmula da Jurisprudência dominante do STF consagra: “É competente o Supremo Tribunal Federal para ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida". Assim, se na rescisória pretende o autor discutir violação não mencionada no RE ou REsp interposto contra a decisão que pretende desconstituir, não houve o efeito substitutivo do recurso conhecido e improvido pelo Tribunal Superior. O caráter substitutivo do apelo está limitado ao devolutivo por extensão – exatamente nos limites dos argumentos suscitados no recurso julgado em seu mérito. (...)[1] Da análise do caso dos autos, constato não ter ocorrido o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do CPC, uma vez que, não obstante a interposição de agravo em recurso especial em face de acórdão proferido por este Tribunal de Justiça (id. 43988795 – p. 1 a 4), cumpre ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em relação a tese de ilegitimidade passiva, não chegou a apreciar o mérito das questões deduzidas na insurgência, tendo em vista o óbice operado pela Súmula 7. Portanto, uma vez que a pretensão rescisória da parte autora se dirige à sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (id. 116805928 – p. 1 a 9), mantida pelo Acórdão no 1054014, exarado pela c. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (id. 14009449 – p. 1 a 15), revela-se indubitável a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento da presente ação rescisória. Posto isso, firmo e reconheço a competência deste Órgão Julgador para o processamento e julgamento da demanda. Pedido liminar. No mais, neste juízo de cognição prévia, entendo como preenchidas as condições da ação, pois a parte em questão se afigura como legítima (art. 967, I, do CPC), indicou a autora, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada (art. 966, V e VIII, do CPC), e o ajuizamento da rescisória (03/02/2023) se deu dentro do prazo legal (art. 975, CPC), considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 16/02/2022 (id. 43988795 – p. 6). Em relação ao pedido de antecipação de tutela, como é sabido, o deferimento de liminar em ação rescisória é medida excepcional, haja vista a necessidade de garantia da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, competindo a parte requerente demonstrar, com elementos mínimos, evidências acerca do direito vindicado, bem como a existência de perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Com efeito, da análise incipiente e limitada realizada neste momento processual, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito invocado. Isso porque, no tocante à hipótese legal consistente na violação manifesta de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC), invocada pela autora como um dos fundamentos do pleito rescisório, Humberto Theodoro Júnior, citando Hugo de Brito Machado, ensina que “A decisão que viola disposição literal de lei e enseja, portanto, a ação rescisória, é somente aquela que desrespeita a lei de forma flagrante, indiscutível, dispensando argumentos para demonstrá-lo”[2]. Vale dizer, conforme lições do Professor Daniel Amorim, que a “hipótese de cabimento da ação rescisória pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”[3]. A manifesta violação de norma jurídica, portanto, não se traduz em mero equívoco na interpretação da lei, sob pena de transmudar-se em sucedâneo recursal. Para fins do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, a violação à norma necessita ser evidente e flagrante ao ponto de tornar a decisão teratológica, implicando afronta ao sistema jurídico vigente. Destaca-se, além disso, entendimento jurisprudencial há muito consolidado, no sentido de que “É incabível ação rescisória por violação de lei se, para apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar matéria probatória debatida nos autos”[4], não sendo, assim, a via adequada para que a parte pleiteie um novo julgamento da causa. Com bases nesses pressupostos, não é possível inferir dos autos, em uma análise superficial e própria das tutelas provisórias de urgência, violação flagrante dos dispositivos legais mencionados pela autora, sobretudo por ostentar a matéria, qual seja, legitimidade da parte, nítida natureza de ordem pública. Em outra perspectiva, o erro de fato admitido no inciso VIII do art. 966 do CPC pressupõe que o julgador tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas sob os quais não tenha havido pronunciamento judicial (não represente ponto controvertido). Além disso, como bem ensina Daniel Amorim, “A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida”[5]. No caso dos autos, em princípio, a questão da (i)legitimidade da então requerida, ora autora, foi objeto de apreciação tanto na sentença quanto no contexto do acórdão rescindendo, caracterizando-se, assim, numa análise superficial, ponto controvertido expressamente enfrentado pelo Julgador, o que, em tese, tem o condão de afastar a alegação de erro de fato. Nessa linha de ideias, uma vez que o deferimento da antecipação de tutela requer a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e da urgência, ausente o primeiro requisito, torna-se inviável, por ora, a sua concessão. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se os réus para, querendo, apresentar resposta aos termos da presente rescisória, conforme disposto no art. 970 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à autora. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] https://www.migalhas.com.br/depeso/343979/acao-rescisoria-e-a-interpretacao-do-stj-em-duas-situacoes-praticas [2] in Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 9. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 1471. [4] STJ, 1a Seção, AgRg na AR 3.731/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, ac. 23.05.2007, DJU 04.06.2007, p. 283. [5] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.